Tribunal: TJSP
Processo: 0008526-13.2018.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de declaração – contradição no v. acórdão – ocorrência de erro material no somatório das penas do réu Orlandio – correção - dispositivo e na tira de julgamento do v. acórdão - necessidade – acolhidos os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0008526-13.2018.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
ORLANDINO CARDOSO DE SOUZA, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
ACOLHERAM os presentes embargos de declaração, para corrigir o erro material e
fazer constar as alterações conforme transcritas acima. Ante a apreciação dos
presentes embargos, excepcionalmente admitindo embargos de embargos, julgo
extinta a instância e encerradas as instâncias ordinárias. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008526-13.2018.8.26.0361/50000 -Voto no 24070
2
Embargante: Orlandino Cardoso de Souza
Embargado: Egrégia 6a Câmara de Direito Criminal.
Embargos de declaração contradição no v. acórdão ocorrência
de erro material no somatório das penas do réu Orlandio

correção - dispositivo e na tira de julgamento do v. acórdão -
necessidade acolhidos os embargos de declaração.

A Defensoria Pública opôs os presentes
embargos de declaração1 aduzindo contradição no v. acórdão2, no
tocante ao somatório das penas de Orlandino Cardoso de Souza.
É o relatório.
Conheço dos embargos por tempestivos,
para acolhê-los, porquanto nítido o erro material na somatória das
penas do embargante.
Considerando as reprimendas fixadas
naquela decisão colegiada para o crime de roubo: 09 anos e 26 dias
de reclusão, além de 20 dias-multa e para o delito de corrupção de
menores: 01 ano, 01 mês e 10 dias de reclusão
realmente a
somatória, decorrente do reconhecimento do concurso formal
impróprio, deveria ser de 10 anos, 02 meses e 06 dias, de reclusão e
não como constou.
Assim,
onde
constou
“Deste
modo,
reconheço o concurso formal impróprio e mantenho a soma das
penas, fixando-as em 07 anos, 08 meses de reclusão e 16 dias-multa
para Matheus e 11 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão e 20 dias-
multa para Orlandino”3, deverá passar a constar “Deste modo,
reconheço o concurso formal impróprio e mantenho a soma das
penas, fixando-as em 07 anos, 08 meses de reclusão e 16 dias-
multa para Matheus e 10 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão e
20 dias-multa para Orlandino”.
1 Folhas 01 apenso.
2 Folhas 539.
3 Folhas 560.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008526-13.2018.8.26.0361/50000 -Voto no 24070
3
Consequentemente, o dispositivo e a tira
de julgamento também deverão ser corrigidos, passando a adotar a
seguinte redação: “DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos e
reduzo as penas, fixando-as em 07 anos, 08 meses de reclusão e 16
dias-multa para Matheus e 10 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão e
20 dias-multa para Orlandino.”
Ante o exposto, conheço e ACOLHO os
presentes embargos de declaração, para corrigir o erro material e
fazer constar as alterações conforme transcritas acima. Ante a
apreciação dos presentes embargos, excepcionalmente admitindo
embargos de embargos, julgo extinta a instância e encerradas as
instâncias ordinárias.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica